Tribunal: TJSP
Processo: 1001312-70.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - Sentença de parcial procedência do pedido – Recurso do autor – DANO MORAL - Pleito de majoração – Verba fixada em patamares ínfimos se considerado os transtornos sofridos pelo autor - Necessidade de adequação - O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 12.000,00, que se mostra apto a desestimular o ofensor e

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - Sentença de parcial procedência do pedido – Recurso do autor – DANO MORAL - Pleito de majoração – Verba fixada em patamares ínfimos se considerado os transtornos sofridos pelo autor - Necessidade de adequação - O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 12.000,00, que se mostra apto a desestimular o ofensor e reparar a vítima, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e levando em conta as peculiaridades do caso concreto – Sentença reformada nesse ponto – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – Impossibilidade – Magistrado que determino a devolução simples - Medida que se impõe, já que ausente demonstração de má-fé por parte do banco requerido – Sentença mantida - ÕNUS DA SUCUMBÊNCIA – Pleito para condenação exclusiva do réu – Impossibilidade – Procedência em parte dos pedidos – Não acolhimento da pretensão relativa à repetição do indébito em dobro - Sucumbência recíproca mantida - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001312-70.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
EMERSON ANTONIO DE PONTES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001312-70.2019.8.26.0602 -Voto no 28.040
2
VOTO No:
28.040
APELAÇÃO:
1001312-70.2019.8.26.0602 (PROCESSO DIGITAL)
COMARCA:
SOROCABA (1a VARA CÍVEL)
APTE.:
EMERSON ANTONIO DE PONTES
APDA.:
BANCO ITAÚ S.A.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS - Sentença de parcial procedência do pedido

Recurso do autor DANO MORAL - Pleito de majoração
Verba fixada em patamares ínfimos se considerado os transtornos
sofridos pelo autor - Necessidade de adequação - O valor da
indenização por danos morais deve ser majorado para R$
12.000,00, que se mostra apto a desestimular o ofensor e reparar a
vítima,
atendendo
aos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade e levando em conta as peculiaridades do caso
concreto Sentença reformada nesse ponto REPETIÇÃO DO
INDÉBITO EM DOBRO
Impossibilidade
Magistrado que
determino a devolução simples - Medida que se impõe, já que
ausente demonstração de má-fé por parte do banco requerido
Sentença mantida - ÕNUS DA SUCUMBÊNCIA Pleito para
condenação exclusiva do réu Impossibilidade Procedência em
parte dos pedidos
Não acolhimento da pretensão relativa à
repetição do indébito em dobro - Sucumbência recíproca mantida -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.- Trata-se de recurso de apelação interposto da sentença de
fls. 87/91, integrada pela decisão de fl. 105 que rejeitou os embargos de declaração,
disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 23.01.2020, cujo relatório é
adotado, julgada parcialmente procedente ação, para declarar a inexistência dos
débitos indicados na inicial, condenando o réu a devolver as quantias indevidamente
transferidas da conta corrente do autor, atualizadas monetariamente e acrescidas de
juros de mora de 1% ao mês, contados a partir dos respectivos desembolsos.
Condenou o réu, ainda, ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 a título de danos
morais, com atualização monetária contada da data desta sentença, e juros de mora de
1% ao mês, desde a citação.
Apela o autor, a fls. 108/123. Sustenta, em síntese, que deve
ser majorado o montante indenizatório para R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Insiste na
devolução em dobro, argumentando que a má-fé da apelada está consubstanciada na
conduta do requerido que continuou com sua atitude ilícita de não arcar com sua
responsabilidade de ressarcir seus clientes vítimas de fraude. Por fim, insurge-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001312-70.2019.8.26.0602 -Voto no 28.040
3
contra sua condenação nos ônus da sucumbência, aduzindo que houve sucumbência
mínima, de modo que deve a parte recorrida arcar por inteiro com as custas e
honorários advocatícios. Pede o pré-questionamento da matéria na eventualidade da
interposição de Recurso à E. Superior Instância.
Recurso tempestivo, ausente preparo, por ser o autor
beneficiário da assistência judiciária gratuita, e não foi respondido (fl. 127).
É o relatório.
2.- Assiste parcial razão ao recorrente.
Constou do relatório apresentado na sentença de fls. 87/91,
que se cuida de ação de indenização por danos morais e materiais, alegando, em
síntese, ter sido realizada, através de sua conta, duas transferências bancárias nos
valores de R$ 30.625,00 e R$ 30.000,00,que não foi efetuada pelo requerente. Aduz
que requereu o estorno do valor administrativamente, o que foi negado pela
instituição financeira sob a justificativa que a transferência havia sido realizada por
meio do celular cadastrado pelo autor, fato negado por ele. Alega ter sofrido dano
moral, ao que atribui o dever do banco de indenizar-lhe na importância de R$
20.000,00; aduz a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Requer a
repetição de indébito dos valores debitados indevidamente e a condenação do réu em
danos morais.
O réu foi citado e apresentou contestação, arguindo a
regularidade das transações reclamadas pelo autor, as quais foram realizadas
mediante utilização do dispositivo de segurança devidamente habilitado desde
29/08/2018, por intermédio do canal Internet 30 horas. Aduz o afastamento da
responsabilidade objetiva em virtude da culpa exclusiva do consumidor e da
inexistência de falha na prestação do serviço, bem como a ausência dos danos
materiais e morais. Requer a improcedência da ação (fls. 36/40)
A sentença julgou procedente em parte a ação para declarar a
inexistência dos débitos indicados na inicial, condenando o réu a devolver as
quantias indevidamente transferidas da conta corrente do autor, atualizadas
monetariamente e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, contados a partir dos
respectivos desembolsos. Condenou o réu, ainda, ao pagamento do valor de R$
10.000,00 a título de danos morais, com atualização monetária contada da data desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001312-70.2019.8.26.0602 -Voto no 28.040
4
sentença, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Em razão da sucumbência
recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais, sendo que tais
verbas serão suportadas na proporção de 50% pelo autor (derrotado parcialmente
quanto ao pedido de restituição em dobro e montante dos danos morais) e 50% pelo
réu. Quanto aos honorários advocatícios, condenou o réu ao pagamento dos
honorários do patrono do autor, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação,
bem como condenou o autor ao pagamento dos honorários do patrono do réu, que
fixados em 10% sobre o valor que sucumbiu (restituição em dobro e parte do dano
moral), atualizado monetariamente, nos termos dos artigos 85, §§2o e 14, e 86, caput,
todos do Código de Processo Civil. Em consequência, julgou extinto o processo, com
resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo
Civil.
Contra o referido decisum, insurgiu-se o requerente nesta
oportunidade.
O apelo do autor cinge-se ao pedido de majoração do valor da
indenização por danos morais, de da repetição do indébito em dobro e a
modificação quanto aos ônus de sucumbência.
Restou caracterizada a responsabilidade civil do réu que
responde objetivamente pelo ilícito, em vista do nexo causal evidenciado entre a
conduta do réu consistente em falha na prestação de serviços e o prejuízo suportado
pelo autor decorrente da supressão indevida dos ativos em conta corrente.
Nesse contexto, configurado o dano moral e o dever de
indenizar, passa-se à análise do quantum devido a título de indenização pecuniária.
Quanto ao valor a ser arbitrado a título de danos morais, por
não existir um critério legal, objetivo e tarifado para a sua aferição, as situações
devem ser analisadas em concreto, de acordo com as peculiaridades que se
apresentam.
O doutrinador Antonio Jeová Santos ensina:
“O problema da avaliação da quantia do ressarcimento constitui uma
dificuldade comum e geral do dano moral; também se requerem
soluções comuns e gerais no que concerne, ao menos, ao esqueleto
primário do assunto. Não pode nem deve pretender-se uma concepção
matemática totalizadora da questão, o que, além de impossível,
prenderia a Justiça em prol de uma cega e inamovível segurança;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001312-70.2019.8.26.0602 -Voto no 28.040
5
porém, tampouco a fluidez e arbítrio irrestritos, que significaria uma
completa liberdade para fazer justiça, porém a liberdade do náufrago”
(...) “Por isso, na motivação da sentença, deve especificar claramente
quais foram as pautas tomadas em conta para chegar ao montante
determinado, as provas que se ponderaram e os precedentes
jurisprudenciais, sobre os quais o juiz adaptou a solução ao caso
concreto”.1
A indenização por danos morais deve servir aos propósitos de
reparação à vítima, punição ao ofensor e, também, para desestimular a reiteração do
ato ilícito que provocou tais danos, razão pela qual deve ser arbitrada com equilíbrio
e proporcionalidade, evitando-se a ocorrência de enriquecimento sem causa daquele
que a recebe e, inversamente, o empobrecimento, também ilícito, de quem a paga.
De fato, o valor da indenização por danos morais, arbitrada na
sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais), merece ser majorado.
Em razão do evento danoso, notadamente considerando que no
caso concreto houve um prejuízo suportado pelo autor decorrente da supressão
indevida dos ativos em conta corrente, deve a condenação se mostrar apta a reparar o
constrangimento moral experimentado pelo autor, assim como deve servir de punição
ao ofensor, desestimulando-a da prática de novas condutas lesivas.
Dentro do contexto fático apresentado nos autos, pautando-se
pelos critérios de equidade, que levam em consideração a posição social da ofendida,
o comportamento do ofensor, a gravidade da conduta e o caráter punitivo da
indenização, o valor de R$ 12.000,00 revela-se mais adequado a reparar os
infortúnios sofridos pelo autor, sem causar-lhe enriquecimento ilícito, servindo
também de desestímulo ao ofensor de praticar condutas tais como a narrada nestes
autos, além de ser condizente com as peculiaridades do caso, atendendo aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
De outra parte, no caso em exame, embora tenha sido
reconhecida a falha na prestação de serviço, a pretensão à repetição em dobro do
indébito não pode ser acolhida.
Isso porque inexiste prova nos autos de que os descontos na
conta do autor tenham ocorrido por dolo ou má-fé do banco-réu, apesar de flagrante
a falta de segurança em sua atuação.
1 Dano Moral Indenizável 2a Edição pp. 165/167.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001312-70.2019.8.26.0602 -Voto no 28.040
6
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Tribunal de
Justiça de São Paulo:
“Apelação - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por danos morais e repetição de indébito - Fraude bancária-
Renovação de contrato de empréstimo firmado por terceiro - Fato
fortuito interno - Responsabilidade objetiva do banco verificada -
Inteligência da súmula 479, C. STJ - Sentença de procedência da ação -
Recurso interposto pelo banco-réu Afastada a determinação judicial
para a devolução em dobro dos valores descontados de forma indevida -
Devolução simples que se impõe, já que ausente demonstração de má-fé
por parte da instituição - Dano moral configurado - Indenização devida
- Valor mantido Decisão parcialmente reformada - Recurso provido
em parte.”2
Em outras palavras, em que pese a situação trazida à análise
indicar inegável falha na prestação de serviços por parte do requerido, a devolução
em dobro estabelecida tanto da legislação civil quanto consumerista exige dolo ou
má-fé, o que não se verifica na espécie, de modo que está correta a determinação do
magistrado ao determinar que a devolução das quantias descontadas fossem feitas de
forma simples, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida nesse ponto.
Por fim, não pode ser acolhido o pedido relativo à condenação
exclusiva da parte ré nos ônus da sucumbência.
Como bem pontuou o magistrado: “Quanto à sucumbência,
tendo em conta as disposições do inciso V do artigo 292 do Novo Código de
Processo Civil e considerando que o autor obteve provimento em valor inferior ao
pretendido no pedido de indenização por dano moral, formulado na ordem de
R$20.000,00, bem como quanto à repetição de indébito, tem-se que sucumbiu
parcialmente quanto ao pleito indenizatório”
De fato, na hipótese dos autos, o juiz sentenciante,
corretamente reconheceu a sucumbência recíproca, visto que não foram acolhidos
todos os seus pedidos postulados na inicial, como por exemplo o pleito de repetição
de indébito em dobro, de modo que está correta a determinação para que as partes
realizem o pagamento das custas processuais conforme determinou o magistrado:
“tais verbas serão suportadas na proporção de 50% pelo autor (derrotado
parcialmente quanto ao pedido de restituição em dobro e montante dos danos morais)
e 50% pelo réu. Quanto aos honorários advocatícios, condenou o réu ao pagamento
2 Apelação Cível no 1002597-75.2016.8.26.0482,Rel. Des. Itamar Gaino, j. 02.10..2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001312-70.2019.8.26.0602 -Voto no 28.040
7
dos honorários do patrono do autor, que fixo em 10% do valor atualizado da
condenação, bem como condenou o autor ao pagamento dos honorários do patrono
do réu, que fixados em 10% sobre o valor que sucumbiu (restituição em dobro e parte
do dano moral), atualizado monetariamente, nos termos dos artigos 85, §§2o e 14, e
86, caput, todos do Código de Processo Civil.”
Merece, portanto, a sentença ser reformada em parte, apenas
para o fim de majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais), com correção monetária pela Tabela Prática do TJSP a partir da
publicação do presente acórdão e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês
contados desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ). Mantidos os demais termos da
sentença, tal como prolatada, inclusive quanto aos ônus de sucumbência.
Em relação ao prequestionamento formulado, não é necessário
que o julgador se pronuncie expressamente sobre todos os dispositivos legais e
constitucionais invocados pela apelante para que este tenha acesso aos Tribunais
Superiores.
Advirtam-se que eventual recurso a este acórdão estará sujeito
ao disposto nos parágrafos 2o e 3o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.
3.- Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator